Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703016-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0713473-83.2023.8.07.0018 - id 180998454) que, em demanda anulatória, indeferiu tutela de urgência/evidência para que o réu se abstenha de realizar demolição motivada pelo auto intimação F-1572-221493-OEU, sob o fundamento de que se trata de área de natureza pública, em local de proteção ambiental, conforme documentos juntados à contestação, além da recalcitrância do demandante em desocupá-la, pois tem ciência da ocupação ilegal desde 2021, segundo relatório juntado pelo DF. Alega ser legítimo ocupante da área situada na Colônia Agrícola IAPI, Fazenda Jatobá 1, Guará II/DF, encontrando-se na posse de seu único imóvel há mais de nove anos. Informa ser borracheiro, com baixíssima renda, achando-se no local juntamente com a família, cumprindo com a função social da área, realizando o cultivo de diversas hortaliças, que também compunham sua renda com a produtividade da terra. Alega, em suma: i) incompetência do órgão (DF Legal) para exarar a ordem de demolição no local de ocupação do agravante, pois se trata de uma área de interesse da União, conforme o próprio agravado admitiu (id 180701592); ii) a área em questão encontra-se em avançado processo de urbanização e regularização e iii) o Decreto no 42.269/21 autoriza alvará para construções nos núcleos urbanos informais em áreas de propriedade pública. Aponta perigo de dano na iminência do cumprimento do auto demolitório. Requer a concessão da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ao contrário do alegado, o agravado não admite que a área em questão seja de interesse da União, mas argumenta com a impossibilidade de venda ao agravante, partindo da premissa do próprio recorrente quanto à propriedade do local (id 180701592 – p. 12 – autos principais): “A área que o Autor invadiu não pode ser vendida pelo DF. O Requerente alega que a área é da União. Logo, o DF não poderia vender área que não lhe pertence, conforme as premissas fornecidas pelo Autor.” Grifei Consoante a documentação juntada aos autos principais (id 180701593 – p. 5), as terras estão na Área de Regularização de Interesse Específico - ARINE Bernardo Sayão – Setor Habitacional Bernardo Sayão, cujo processo de regularização fundiária está sendo conduzido pela Terracap (p. 6). Logo, não vislumbro a incompetência do DF Legal para notificação do agravante quanto à ocupação irregular. O Decreto 42.269/21 dispõe: “Art. 71-A. É admitida a regularização das edificações existentes nos núcleos urbanos informais classificados em uma das modalidades previstas no art. 3o deste Decreto, bem como a habilitação de projetos de arquitetura e respectiva expedição de alvarás de construção, observados os usos e parâmetros urbanísticos previstos em projeto urbanístico para os lotes de propriedade pública ainda não registrados, desde que caracterizadas as seguintes situações: (...).” O agravante não demonstrou que possua o necessário alvará de construção, nos termos daquele Decreto. Ainda que o processo de urbanização e regularização da área esteja em andamento, consoante informações do agravado (id 180701592 – p. 7), a ocupação está em área ambiental (APA do Planalto Central), dentro de Área de Preservação Permanente - APP Curso de Água, o que evidencia a necessidade de preservação, mormente porque há notícia de que houve “aterramento de leito do curso d'água”, sendo improvável, para não dizer impossível, a regularização do terreno ocupado pelo recorrente. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator